Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. O atraso em voo constitui defeito na prestação dos serviços de transporte, passível de indenização por dano moral.
2. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições das vítimas, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
3. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da falha na prestação do serviço, que resultou em um atraso dos voos, sendo certo que a ré não prestou o seu serviço nos moldes ajustados no pacto celebrado.
4. A indenização não pode ser irrisória, mas também não pode ser exorbitante a ponto de ensejar o enriquecimento injustificado do consumidor. In casu, a companhia aérea tentou encontrar meios de sanar os desconfortos vividos pelos viajantes. Além disso, os genitores dos autores receberam compensação no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. Assim, para estar apto a atingir os fins a que se destina, o valor fixado pelo MM. Juiz a quo deve ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos apelantes.
5. Apelo parcialmente provido.